Tribunal: TCU
Processo: 040.667/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3248/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Social em desfavor de Alexsander Oliveira de Andrade, Rivanda Farias de Oliveira Batalha, Jorge Eduardo Santos e Sercol - Saneamento e Construções Ltda. em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos recebidos por meio do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, visando à realização de obras de infraestrutura, drenagem, esgotamento sanitário e pavimentação no município de São Cristóvão, SE. Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição trienal e quinquenal para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, nos termos dessa norma, " (...) incide a prescrição intercorrente se o processo ficar paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, sem prejuízo da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso" (art. 8o); considerando que o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário fixou entendimento, nos termos do art. 16, inciso V, do Regimento Interno do Tribunal e do art. 8° da Resolução-TCU 344/2022, que o marco inicial de fluição da prescrição intercorrente se inicia somente a partir da ocorrência do primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária, consoante elencado no art. 5o da nominada Resolução; considerando que em 4/7/2012 a Controladoria-Geral da União e a Caixa Econômica Federal tomaram conhecimento das irregularidades por meio da Nota Técnica 1388/DIURB/DI/SFC/CGU-PR (peça 3, fls. 14 a 16), começando a fluir o prazo prescricional ordinário, que veio a ser interrompido em 1/11/2012 e 8/1/2012, com as notificações de Alexsander Oliveira de Andrade e Rivanda Farias de Oliveira Batalha (peças 14 e 16, respectivamente); considerando que após 8/1/2012 o processo somente veio a prosseguir com realização de vistoria por engenheiro da Gerência Executiva de Governo da Caixa em Aracaju em 26/9/2016 (peça 32), ou seja, decorridos mais de quatro anos, restando configurada a ocorrência da prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU; considerando que o parecer emitido pelo representante do Ministério Público junto ao TCU sugere o reconhecimento da prescrição intercorrente (peça 110); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput , e § 1o da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 212 do Regimento Interno, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU; (ii) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 040.667/2019-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Alexsander Oliveira de Andrade (XXX.177.965-XX); Jorge Eduardo Santos (XXX.431.575-XX); Rivanda Farias de Oliveira Batalha (XXX.752.315-XX); Sercol - Saneamento e Construcoes Ltda (02.053.711/0001-50). 1.2. Unidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Danniel Alves Costa (4.416/OAB-SE), representando Jorge Eduardo Santos; Rafael Resende de Andrade (5201/OAB-SE), representando Sercol - Saneamento e Construcoes Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.